Tribunal: TCU
Processo: 035.947/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse celebrado para construção de um estádio de futebol.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face de Francisco Gonçalves de Souza Lima, ex-Prefeito de Maracaçumé/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse celebrado entre aquela municipalidade e o então Ministério do Esporte para construção de um estádio de futebol. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 , em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco Gonçalves de Souza Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2012 48.362,80 6/7/2012 94.740,04 9.2. aplicar a Francisco Goncalves de Souza Lima multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.